Tribunal: STF
Processo: Rcl 43007
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-28
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:

Inteiro teor:
Em nova petição, datada de 23 de dezembro próximo passado (documento eletrônico 87), o reclamante Luiz Inácio Lula da Silva sustenta, de forma resumida, que continua impedido de obter pleno acesso aos elementos de prova que embasam a Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000, em tramitação na 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, particularmente à íntegra do Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000 e a outros documentos resultantes de cooperação internacional, mesmo após obter decisão favorável na Rcl. 33.543/PR-AgR-AgR-ED-AgR, julgada pela Segunda Turma deste Tribunal e reiterada, cautelarmente, na presente Reclamação.
    Diante da verossimilhança da alegação e tendo em conta o direito constitucional à ampla defesa, DEFIRO, por enquanto, sem prejuízo de providências ulteriores, o pedido deduzido pelo reclamante com fundamento nos arts. 6o, 8o, 77, I, e 139, IV, do Código de Processo Civil, para autorizar o compartilhamento das mensagens informais trocadas no âmbito da Força-tarefa Lava Jato, encontráveis nos arquivos arrecadados ao longo da Operação Spoofing, os quais integram o Inquérito 002/2019-7/DICINT/GGI/DIP/PF, convolado na Ação Penal 1015706-59.2019.4.01.3400, em curso perante o Juízo da 10a Vara Federal Criminal do Distrito Federal. 
    Um dos desdobramentos da citada Operação Spoofing aportou nesta Suprema Corte, dando origem às Petições 8.290/DF e 8.403/DF, a mim distribuídas, sendo que esta última, mencionada pelo reclamante, abriga relatório policial (mídia juntada às fls. 16/18) de cujo texto destaco a seguinte passagem: 
    “Assim, concluiu-se que o sistema da empresa BRVOZ foi utilizado para editar o número chamador e efetuar ligações para o mesmo número chamado [...], sendo a plataforma que propiciou a invasão das contas do Telegram do Ministro Sérgio Moro, bem como de inúmeras vítimas de ataques semelhantes”.
    Do citado relatório consta, também, que: 
    “Todos os dispositivos arrecadados foram submetidos a exames pelo Serviço de Perícias em Informática do Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal, que objetivaram a extração e análise do conteúdo do material, com a elaboração de Laudo Pericial de Informática específico para cada item aprendido”.
    Atestando a integridade do material periciado, sobretudo a inteireza da respectiva cadeia de custódia, consta, ainda, do referido relatório policial o quanto segue: 
    “Dessa forma, qualquer alteração do conteúdo em anexo aos Laudos (remoção, acréscimo, alteração de arquivos ou parte de arquivos), bem como sua substituição por outro com teor diferente, pode ser detectada”. 
    Na sequência, lê-se o trecho abaixo: 
    “Conforme Laudo Pericial no 1458/2019/DITEC/INC/PF, no MacBook de WALTER DELGATTI NETO havia uma pasta relacionada ao aplicativo de armazenamento de dados em nuvem Dropbox [...], que continha, entre outros dados, uma exportação de conversas do aplicativo Telegram, em formato idêntico ao gerado pelo programa ‘telegrama_backup’. As conversas exportadas estavam relacionadas ao usuário com o nome configurado ‘Deltan Dallagnol’, sendo que na pasta havia outros arquivos, aparentemente extraídos de outras contas do aplicativo Telegram”. 
    Em face do exposto, DETERMINO ao Juízo da 10a Vara Federal Criminal do Distrito Federal que assegure ao reclamante, com o apoio de peritos da Polícia Federal, dentro do prazo de até 10 (dez) dias, o compartilhamento das mensagens arrecadadas pela Operação Spoofing que lhe digam respeito, direta ou indiretamente, bem assim as que tenham relação com investigações e ações penais contra ele movidas na 13a Vara Federal Criminal de Curitiba ou em qualquer outra jurisdição, ainda que estrangeira.
    Considerando que os arquivos arrecadados compreendem cerca de 7 TB de memória, envolvendo inclusive terceiras pessoas, advirto que os dados e informações concernentes a estas deverão permanecer sob rigoroso sigilo.
    Intime-se.
    Publique-se.
    Cumpra-se.
    Brasília, 28 de dezembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator